Tribunal: TJMT
Processo: 1028197-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028197-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. COMPETÊNCIA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DAS ALEGAÇÕES. DOSIMETRIA DA SANÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por instituição financeira, mantendo a multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual em razão do descumprimento de normas de acessibilidade e atendimento prioritário em agência bancária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve perda superveniente do interesse processual em virtude da alegada regularização da agência autuada; (ii) o processo administrativo que fundamentou a multa estaria eivado de vícios capazes de ensejar sua nulidade; (iii) as infrações imputadas estão comprovadas e justificam a aplicação da penalidade; (iv) o valor da multa é proporcional, à luz do art. 57, do CDC.

III. Razões de decidir

3.

A alegação de perda superveniente do interesse processual foi afastada por ausência de prova robusta e contemporânea à autuação, não tendo sido comprovada a plena adequação da agência às exigências legais.

4.

O PROCON detém competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito das relações de consumo, conforme o CDC e o Decreto Federal n. 2.181/1997, sendo legítima a lavratura do auto de infração.

5.

Não foi demonstrada irregularidade no processo administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, salvo evidente violação à legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade, o que não se verificou.

6.

A instituição recorrente não apresentou documentação técnica idônea, específica e datada que comprovasse a regularidade das instalações e serviços acessíveis no momento da fiscalização, limitando-se a alegações genéricas e documentos imprecisos.

7.

A dosimetria da multa considerou adequadamente a gravidade das infrações, a reincidência e a capacidade econômica da instituição autuada, não havendo prova de violação aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alegada regularização posterior das condições da agência bancária autuada não afasta a validade da multa administrativa, quando não comprovada sua ocorrência antes do encerramento do processo administrativo.

2. O PROCON possui competência para lavrar auto de infração e aplicar multa administrativa por infrações às normas de defesa do consumidor, mesmo que a conduta atinja apenas um consumidor individual.

3. O processo administrativo que observa os princípios do contraditório e da ampla defesa é válido, sendo incabível a revisão judicial de seu mérito, salvo prova de ilegalidade.

4. A ausência de documentação técnica contemporânea e específica ao momento da autuação afasta a alegação de adequação dos serviços e instalações da agência autuada.
5. A multa aplicada, fundada no art. 57, do CDC, é legítima quando respeitados os critérios legais de gravidade da infração e capacidade econômica do infrator.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 3
o
, 4
o
e 18; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.422.252/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Itaú Unibanco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, visando à nulidade do processo administrativo que julgou subsistente a multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual (id. 297092864, págs. 01/03).

O Apelante levanta a preliminar de perda superveniente do interesse processual, já que a agência autuada foi integralmente adequada ao requerido pelo órgão fiscalizador e pela Lei Municipal n. 6.601/2012.

No mérito, alega que a sentença deixou de enfrentar diversos vícios materiais apontados nos Embargos, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a regularidade do processo administrativo.

Defende que não houve qualquer conduta infracional a justificar a penalidade imposta, motivo pelo qual pleiteia a nulidade do auto de infração, a anulação da CDA e a consequente extinção da Execução Fiscal.

Em relação à acusação de ausência de atendimento prioritário imediato a pessoas com deficiência, idosos e lactantes, afirma que todos os procedimentos estão adequadamente regulamentados e foram devidamente comprovados nos autos, inclusive com autenticação de senhas para controle do tempo de espera.

Quanto à inexistência de funcionário exclusivo para sanar dúvidas em caixas eletrônicos e prestar atendimento assistido, sustenta que todos os colaboradores da agência são treinados para o atendimento de clientes com deficiência ou mobilidade reduzida, inexistindo obrigação legal de exclusividade funcional para esse fim.

No tocante à suposta falta de assentos acessíveis, aduz que o mobiliário é compatível com a demanda e atende integralmente às normas de acessibilidade, conforme demonstrado documentalmente no processo administrativo.

Rebate a imputação de ausência de caixas eletrônicos adaptados, apontando que o terminal instalado (modelo ADATTIS) cumpre os requisitos da ABNT NBR 15250:2005, sendo dotado de teclado tátil, altura compatível para cadeirantes, espaço livre para aproximação e sistema de voz para deficientes visuais.

No que tange à inexistência de documentos em braille e atendimento a pessoas com deficiência auditiva, sustenta que o banco disponibiliza contrato e extratos em braille mediante solicitação, bem como aplicativo de tradução simultânea em Libras, medida que foi apresentada no ato da fiscalização e desconsiderada pela autoridade autuante.

Relativamente à alegada falta de sinalização ambiental, mapa tátil e piso tátil, argumenta que tais elementos foram implantados na agência e, mesmo que houvesse algum equívoco pontual, houve regularização imediata antes do encerramento do processo administrativo, o que esvaziaria a aplicação de sanção.

Impugna, ainda, a aplicação da agravante referente ao caráter coletivo ou reiterado da infração, por ausência de base fática e jurídica, destacando que não houve dano difuso ou habitualidade da conduta, tampouco demonstração de lesividade a um grupo determinado de consumidores.

Por fim, salienta que o valor da multa é desproporcional diante da natureza das condutas imputadas, não tendo sido observados os critérios do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco a gradação prevista no artigo 24, do Decreto Federal n. 2.181/1997, razão pela qual requer a sua redução.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 297092871, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 306879358, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o
Itaú Unibanco S.A. insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, visando à nulidade do processo administrativo que julgou subsistente a multa administrativa imposta pelo PROCON Estadual
.

Denota-se dos autos que o Itaú Unibanco S.A. opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na inscrição e cobrança do débito constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2023836198, no valor de R$ 101.750,00 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais), decorrente de multa aplicada pelo PROCON Estadual.

Na inicial, o Embargante sustentou que a sanção teve origem em auto de infração lavrado em 2019, por supostas irregularidades na agência bancária, consistentes na ausência de atendimento prioritário imediato a idosos, pessoas com deficiência, lactantes e demais beneficiários legais, além da falta de funcionário exclusivo para auxílio em caixas eletrônicos preferenciais, assentos adequados, caixas eletrônicos adaptados, sinalização ambiental para deficientes visuais e serviços de acessibilidade para deficientes auditivos.

Asseverou que, embora tenha cumprido as normas aplicáveis, foi autuada indevidamente, sendo-lhe imposta multa arbitrária e desproporcional.

Alegou que o processo administrativo está eivado de vícios, pois não observou os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, caracterizando abuso do poder de polícia e desvio de finalidade.

Sustentou, ainda, que o PROCON extrapolou sua competência, aplicando penalidade com viés arrecadatório, sem comprovação de efetiva conduta infrativa.

Pontuou que, em relação ao atendimento prioritário e ao tempo de espera, a instituição adota sistema de senhas, mecanismos de controle interno e canais alternativos de atendimento, garantindo a prestação do serviço.

Quanto à acessibilidade, afirmou possuir caixas eletrônicos adaptados conforme normas da ABNT, assentos em número suficiente, funcionários capacitados para atendimento de pessoas com deficiência, bem como disponibilização de contratos em braile e atendimento em Libras.

Defendeu que eventual irregularidade apontada foi sanada, ocasionando perda superveniente de objeto

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo incólume a execução fiscal nº 1047057-85.2023.8.11.0041, inclusive quanto ao valor integral do crédito executado.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Itaú Unibanco S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do interesse
processual.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse Processual

O Recorrente defende a ocorrência da perda superveniente do interesse processual,
uma vez que a agência autuada foi integralmente adequada ao exigido pelo órgão fiscalizador e pela Lei Municipal n. 6.601/2012.

Em que pese às alegações do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque não obteve êxito de comprovar que as irregularidades constatadas pelo PROCON foram, de fato, corrigidas.

Com efeito, o Fiscal de Defesa do Consumidor, Marcos Willian Pereira da Silva, na decisão constante do id. 297092396, deixou expresso que as fotos anexadas pelo Recorrente, quando a apresentação da Defesa Administrativa, não demonstram, estreme de dúvidas, que as irregularidades foram sanadas.

Ademais, o Recorrente, intimado a indicar as provas que pretendia produzir, manifestou-se no sentido que não havia interesse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado do processo.

Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

Os PROCONS, como sabido, são órgãos oficiais locais, podendo ser estaduais, distritais e municipais, de defesa do consumidor, criados, na forma da lei, especificamente para este fim, com competência no âmbito de sua jurisdição, para exercitar as atividades contidas no CDC e no Decreto n. 2.181/1997.

Quanto à competência do PROCON, deve-se assinalar que se trata de um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que possui competência para lavrar os Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto Federal n. 2.181/1997 que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC – estabelece, no inciso X do art. 3
o
c/c inciso III do art. 4
o
, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no CDC,
in verbis
:

“Art. 3º - Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)”

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão

estadual
, do Distrito Federal e municipal
de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar as relações de consumo
;” (Destaquei).

No que concerne à aplicação de sanção, a legislação retromencionada dispõe que:

“Art. 2º Integram o SNDC a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.”

“Art. 18. A
inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078
, de 1990,
e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades
, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa;

(...)

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente
.” (Negritei).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o Procon detém legitimidade para aplicar as sanções administrativas, por descumprimento das normas de proteção ao consumo, no regular exercício do poder polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ANULAR ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MULTA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. (...).

4. Caso em que a Corte a quo entendeu que, "
nas hipóteses em que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse do consumidor, é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido pelo sistema nacional de defesa do consumidor"
.

5.
O entendimento adotado está de acordo com o do STJ, que entende que a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
funda-se no poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ter sido realizada por um único consumidor
. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. (...). (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.193/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024).” (Negritei).

Nessa quadra, é certo que o Procon Estadual detém legitimidade para impor multa, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

Analisando o caderno processual, observo que constou do Auto de Infração n. 2019.01.0023, que deu origem à CDA que instruiu o Executivo Fiscal, as seguintes infrações: i) ausência de atendimento prioritário imediato a pessoas idosas e com deficiência; ii) inexistência de funcionário exclusivo para apoio em caixas eletrônicos de atendimento preferencial; iii) insuficiência de assentos e sinalização de caixas eletrônicos; iv) deficiência de mobiliário adaptado à altura e às condições de cadeirantes; v) inexistência de canais acessíveis a pessoas com deficiência auditiva; e vi) carência de sinalização ambiental adequada a pessoas com deficiência visual.

No que se refere ao atendimento prioritário imediato, o Recorrente sustenta que utiliza sistema de senhas com autenticação de horário e ordem de chegada, capaz de assegurar a precedência de atendimento.

Entrementes, não trouxe aos autos elementos idôneos e contemporâneos à fiscalização que comprovem, de modo objetivo, o cumprimento do tempo de atendimento prioritário na data da inspeção: faltam relatórios de filas e tempos médios segregados por público prioritário, registros extraídos do software de senhas, amostragens auditáveis do dia e turno fiscalizados ou outra documentação técnica que permita confrontar a constatação do agente com dados empíricos referidos ao momento do fato.

Na verdade, o que se colhe do recurso são alegações genéricas acerca do “funcionamento regular” e da “autenticação da senha”, desacompanhadas de lastro técnico específico do dia da autuação.

Quanto à exigência de funcionário exclusivo para assistência nos caixas eletrônicos de atendimento preferencial, o Banco Apelante afirma disponibilizar colaboradores para apoio a idosos e pessoas com deficiência, porém não apresentou escala nominal de trabalho, ordens de serviço, designações formais, registros de ponto ou relatório de presença que demonstrem a afetação exclusiva de servidor à função durante o período inspecionado, tampouco fotos ou vídeos com data/horário, evidenciando a atividade de apoio no momento da fiscalização.

A simples referência a uma “prática interna de auxílio” não é apta, por si, a elidir o que foi constatado
in loco
pelo órgão de defesa do consumidor.

No tocante aos assentos, o Recorrente aduz existir quantidade suficiente e disposição adequada. Entretanto, não comprovou a observância dos parâmetros dimensionais e de circulação previstos nas normas de acessibilidade aplicáveis (larguras livres, áreas de transferência, alturas e percentuais mínimos de assentos preferenciais), nem trouxe planta baixa com cotas, memorial descritivo, laudo técnico com responsabilidade anotada ou registro fotográfico datado do espaço de espera naquela data.

Ademais, a documentação que o próprio Apelante invoca como “prova de adequação” limita-se a assertivas e fotografias não referidas de forma inequívoca ao dia e horário da fiscalização, algumas delas indicando adequações posteriores, o que não invalida a constatação pretérita da infração.

Relativamente à sinalização de caixas eletrônicos e ao mobiliário adaptado, não se visualiza prova concreta de conformidade com as alturas de acionamento, áreas de aproximação frontal/lateral, ângulos de alcance e contraste visual exigidos pelas normas técnicas. Ausentes memorial fotográfico com aferições, checklists técnicos assinados por profissional habilitado e documentação de conformidade dos equipamentos instalados à época do auto, resta prevalecer a constatação administrativa de inadequação.

No que concerne aos canais de atendimento a pessoas com deficiência auditiva, o Apelante menciona a existência de “atendimento no telefone e presencialmente” e de recursos acessíveis. Faltam, entretanto, comprovações objetivas de recursos efetivamente disponíveis no dia da inspeção, tais como sistemas de mediação em Libras, videofonia, terminais com recursos de texto em tempo real ou indicação de colaborador treinado com certificação específica, de modo a validar o atendimento inclusivo exigido. Sem documentação técnica contemporânea, a alegação permanece abstrata.

Quanto à sinalização ambiental para pessoas com deficiência visual – a exemplo de piso tátil direcional/alerta, mapas táteis e sinalização auditiva – o Recorrente invoca “existência de sinalização ambiental, piso e mapa tátil e sinal sonoro verbalizado”, mas não apresenta laudo com croquis, especificações de contraste e continuidade, tampouco registros da implantação antes da autuação.

Ao demais, a posterior regularização, ainda que louvável, não elide infração verificada pretérita e serve, quando muito, para fins de reiteração e dosimetria futura.

Chama atenção, ainda, a inconsistência interna do próprio Apelo ao afirmar, em mais de um trecho, tratar-se de autuação do “PROCON Estadual do Mato Grosso do Sul”, quando a execução se origina de multa do PROCON do Estado de Mato Grosso.

Essa incongruência, para além do erro material, revela a natureza padronizada da narrativa e reduz sua força persuasiva sobre os fatos específicos deste processo.

No tema da dosimetria, o valor de R$ 101.750,00 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais) observa os vetores do artigo 57, do CDC, visto que considerada a multiplicidade e a natureza das desconformidades apontadas – que afetam direitos de grupos hipervulneráveis – e a reconhecida capacidade econômico-financeira do infrator, a sanção revela-se adequada, necessária e proporcional para reafirmar a eficácia das normas protetivas.

Além disso, não houve demonstração de critério ilegítimo de cálculo, tampouco prova de que a Administração tenha desbordado do limite legal.

Registro que, do ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Da mesma forma, não assiste razão ao Recorrente, quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros legais, já que a multa administrativa aplicada pelo PROCON tem natureza não tributária.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado nesse sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO PROCON. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.

3. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

4.
A natureza não tributária da multa administrativa aplicada pelo Procon afasta a aplicação do Tema 1.062/STF e da ADI 442, que tratam de dívidas tributárias
.
Precedentes.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.422.252/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025).” (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do interesse processual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Itaú Unibanco S.A., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025